Tribunal: TJSP
Processo: 2179703-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – PROCEDENTE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOVA IMPUGNAÇÃO REJEITADA – Pedido de reavaliação do imóvel penhorado. Ausência de elementos justificadores da alegação de equívoco no laudo encartado aos autos. Meras conjecturas, desprovidas, porém, de qualquer respaldo técnico. RECURSO DESPROVIDO.